Tribunal: STF
Processo: HC 225424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Desaforamento. Alegação de nulidades. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pela autoridade impetrada. O Superior Tribunal de Justiça se limitou a assentar a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento do recurso especial interposto pelo acusado, concluindo, ao final, pelo “abuso do direito de recorrer”. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita, tendo em vista que o imediato exame das teses suscitadas na impetração acarretaria indevida supressão de instância. Vejam-se, nessa linha, o HC 155.848-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o HC 192.319-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Com efeito, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica  supressão  de  instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[p]or haver dúvida sobre a imparcialidade do júri, é idônea a decisão de desaforamento para a comarca da Capital, com exclusão das comarca vizinhas, quando demonstrado, pelo juiz da causa (e, portanto, próximo aos fatos), que o foro escolhido é o local onde com mais isenção se poderá realizar o julgamento” (RHC 126.401, Rel. Min. Teori Zavascki).



    4. O acolhimento das teses defensivas exigiria o revolvimento de matéria fática, notadamente no tocante à alegada ausência de indícios mínimos de autoria. Circunstância que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a via processualmente restrita do habeas corpus não permite um amplo revolvimento de fatos e provas. Vejam-se, nessa linha, o HC 215.877-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o HC 216.800-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.